Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713439-31.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 59369379). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator